Tribunal: STF
Processo: ARE 1569498
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESPÓLIO DE SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO  
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESPÓLIO DE SERVIDOR CONTRATADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PLEITO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o Tema 1.254 da repercussão geral.



    Afirma que, “no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, as disposições transitórias finais da Lei Complementar Estadual nº 122 de junho de 1994, em seu art. 238, garante a todos os servidores que foram estabilizados e que eram pertencentes ao regime celetista, a submissão ao Regime Jurídico Único instituído pela citada lei com todos os seus direitos e garantias”, e que, desta forma, aqueles que ingressaram no serviço público sem concurso “ficaram submetidos ao mesmo regime dos servidores que ingressaram por meio de concurso público, devendo ter os mesmos direitos e garantias, não fazendo o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, Lei nº 122/94, nenhuma distinção entre estabilizados e efetivos, o que é o caso dos autos, tendo assim a Recorrente, direito à indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas pelo de cujus” (fls. 8-9, e-doc. 20).



    Assevera que “o egrégio TJRN se manifestou sobre o tema no julgamento da ADI nº 0811555-46.2023.8.20.0000, no Plenário, à unanimidade de votos, na sessão do dia 13/03/2024, da relatoria do Juiz Convocado Ricardo Tinoco, reconheceu ‘a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 238 da LCE n. 122/1994, por afronta ao art. 26, caput, e II, da Constituição Estadual, retirando-se a possibilidade de incidência do dispositivo legal aos servidores que adentraram nos quadros da Administração Pública sem concurso e sem atender aos parâmetros dispostos no art. 19 do ADCT, ressalvando-se dos efeitos da decisão os servidores já aposentados e aqueles que tenham preenchidos os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento’” (fl. 9, e-doc. 20, grifos no original).



    Ressalta que “a modulação dos efeitos na ADI estadual 0811555-46.2023.8.20.0000 criou uma distinção fundamental, assegurando que os servidores que já estavam aposentados ou que haviam preenchido os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento (02/02/2024) teriam sua situação consolidada, permanecendo no RJU, sendo exatamente esse o caso dos autos” (fl. 10, e-doc. 20).



    Assinala que, “in casu, o Recorrente ingressou na administração pública estadual em 30/04/1985, falecendo em atividade na data 05/06/2022. 32. Note-se, Excelência, o Recorrente se aposentou em 06/04/2023, data anterior à publicação do Leading case EDcl. em RE 1426306 (Tema 1.254 do STF, cujo julgamento foi publicado em 21/06/2024 e a data da publicação da ata de julgamento (02/02/2024) da ADI nº 0811555-46.2023.8.20.0000 julgada pelo TJRN” (fl. 11, e-doc. 20).



    Pede “seja o presente recurso admitido no Juízo a quo e remetido ao Juízo ad quem, devendo ser conhecido e provido, porquanto estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, determinando-se a reforma do acórdão ora recorrido (acórdão da Terceira Câmara Cível do TJRN), uma vez que violou o art. 40, da Constituição Federal c/c art. 19 da ADCT, assim como ao tema 1.254 das repercussões gerais julgado pelo STF” (fl. 11, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a violação ao art. 40, da Constituição Federal c/c art. 19 da ADCT, assim como ao tema 1.254 das repercussões gerais julgado pelo STF foi claramente prequestionada em sede de embargos de declaração (id. 26932783) e recurso extraordinário (id. 30645572)” e que “a pretensão recursal não esbarra em nenhum vício formal, pois consta do recurso inominado ao extraordinário prequestionamento acerca dessa ofensa” (fls. 3-4, e-doc. 24). 



    Pede o “conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada por ter sido a matéria constitucional devidamente abordada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, a quem não assiste razão de direito.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1426306-RG, Tema 1.254, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que “os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público”.



    Na ocasião foi fixada a seguinte tese:



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios” (Plenário, DJe de 27.6.2023).



    Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além de tratar de matéria diversa, referente ao direito ao recebimento de vantagens pecuniárias atribuídas a servidor municipal, contratado antes da Constituição de 1988, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    7. Na aplicação da sistemática da repercussão geral, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte não reconheceu o direito postulado pela agravante, com os seguintes fundamentos:



    “Ingressando na discussão do mérito, verifica-se que o cerne desta ação consiste em saber se a parte demandante tem direito a receber indenização pela não fruição de licença-prêmio, apurando-se, assim a responsabilidade civil da Administração Pública pelo suposto dano material sofrido. 



    Segundo a Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte), o servidor fará jus à licença-prêmio, consistente em 3 (três) meses de afastamento remunerado, a cada 5 (cinco) anos ininterruptos de exercício (art. 102). 



    O servidor de cujus, de acordo com a declaração/informação ID 105868369, ingressou no serviço público em 30/04/1985 até o seu falecimento em 05/06/2022 (certidão de óbito ID 106455339) antes de sua aposentadoria, e durante o exercício funcional deixou de usufruir 1 (um) período de licença-prêmio, referente ao período aquisitivo de 2015/2020. 



    Todavia, em razão do servidor De cujus de ter sido admitido antes de 1988 sem concurso público, o servidor não fez jus a conversão em pecúnia das licenças em pecúnia em razão do julgamento do Tema nº 1157 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem, tendo em vista que o servidor De cujus ingressou no serviço público estadual em 30/04/1985 (Ficha Funcional ID 105868360 - Pág. 1), sem prévia aprovação em concurso público, não possuía estabilidade prevista no art. 19, do ADCT, tão pouco possui efetividade. 



    Nos termos da Constituição Federal, a estabilidade do servidor público pode ser adquirida após aprovação em concurso público e submissão ao estágio probatório (CF/88, art. 37, II c/c 41) ou na hipótese do art. 19 do ADCT. Nessa última hipótese, obtém a estabilidade o servidor público que estava em exercício há pelo menos cinco anos continuados, em 05 de outubro de 1988.



    Conforme decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.306, Tema nº 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no qual o servidor público que ingressou sem participar de concurso de provas ou de provas e títulos não pode adquirir a efetividade, fixando a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609’ (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014). 



    No julgamento da ADI 3636, o STF firmou o entendimento de que ‘não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.’ (ADI 3636, Rel.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, publicado em 07/01/2022). 



    Assim, modificando-se o entendimento anteriormente adotado por este juízo, passa-se a reconhecer a improcedência da pretensão autoral em razão da aplicação da tese/entendimento firmado no Tema 1157 do STF” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    No acórdão recorrido, observou-se, de forma correta, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada com a fixação da tese de repercussão geral no Tema 1.157, no sentido de que os servidores ou empregados públicos alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois apenas se confere, nesse dispositivo, o direito de permanência no serviço público nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem configuração automática de direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19  
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.375.560-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Distinção entre estabilidade e efetividade. Impossibilidade de extensão de benefícios privativos de servidores efetivos. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia. III. Razões de decidir 3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República. 4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos. 6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público. 7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.’ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli (2014); STF, ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (2023); STF, RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (2022)” (RE n. 1.532.442-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.09.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência a servidor público estadual admitido antes da CF/88, sem concurso público. 3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.448.076-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.609/AC E NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.306.505/AC (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação constitucional proposta contra decisão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu o direito de servidor público, admitido sem concurso antes da Constituição de 1988, à conversão em pecúnia de licença-prêmio.  
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o ato impugnado, ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, viola precedentes desta Suprema Corte. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido não está em harmonia com o que decidido pelo STF nos julgamentos do ARE 1.306.505/AC, Tema 1.157 da Repercussão Geral, e da ADI 3.609/AC, no sentido de que, por força do art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público. Em outras palavras, os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem a realização de concurso público, mesmo os que estão protegidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, não são equiparados aos servidores efetivos e, portanto, não têm direito às vantagens associadas aos cargos efetivos. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, e ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: Rcl 66.944/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/4/2024; Rcl 66.886/SC e Rcl 71631/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/4/2024 e DJe 30/9/2024; Rcl 66.928/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/4/2024; e Rcl 66.452/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2024, e Rcl 60.693/AC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2023” (Rcl n. 71.635-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Com a adequação da tese de repercussão geral ao caso concreto pela Turma recursal de origem, realizada nos termos da legislação processual vigente, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta sede recursal, reapreciar a controvérsia sobre direitos de servidores públicos municipais, decidida com fundamento na legislação administrativa local. 



    8. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou que, “em razão do servidor De cujus de ter sido admitido antes de 1988 sem concurso público, o servidor não fez jus a conversão em pecúnia das licenças em pecúnia em razão do julgamento do Tema nº 1157 pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 14).



    Rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional estadual aplicável ao processo, especificamente a Lei Complementar estadual n. 122/1994. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA: TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.218-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.143.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE  
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS NA ATIVIDADE. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos  
fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, reconheceu o direito da ora agravada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.396.626-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE  
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.445.968-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023).



    9. Analisada a adequação da controvérsia em exame à sistemática da repercussão geral e constatada a existência de óbices jurídicos impeditivos ao prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora